Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO 312/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RETENÇÃO DE FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de restituição de valores e declaração de nulidade de cláusulas contratuais em contrato de consórcio
2. O apelante requer a reforma da decisão, sustentando ausência de interesse de agir, validade das cláusulas contratuais e impossibilidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas à apreciação consistem em saber: (i) se há ausência de interesse de agir diante de solução administrativa parcial; (ii) se é devida a restituição imediata ou apenas após o encerramento do grupo de consórcio; (iii) se são válidas as retenções de valores referentes à taxa de administração, fundo de reserva, cláusula penal e seguro prestamista; e (iv) se houve litigância de má-fé na conduta processual da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar rejeitada. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. Interesse de agir. Presente, pois a controvérsia envolve restituição e validade de cobranças não resolvidas administrativamente.
6. Restituição das parcelas. Segundo o Tema Repetitivo 312/STJ (REsp 1.119.300/RS), a devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata.
7. Retenção de valores. Admite-se a taxa de administração proporcional ao período de permanência no grupo (Lei no 11.795/2008, art. 27). São indevidas as retenções de fundo de reserva e cláusula penal, por ausência de demonstração de prejuízo.
8. Seguro prestamista. Restituição devida, pois não comprovada a contratação nem o repasse à seguradora.
9. Litigância de má-fé. Inocorrente, uma vez que o exercício do direito de ação ocorreu de forma legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a restituição das parcelas ocorra em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no Tema 312/STJ.
11. Sucumbência recíproca, fixada em 50% para cada parte, sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o prazo contratual de encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312/STJ. 2. A taxa de administração é devida de forma proporcional ao período de participação do consorciado. 3. São indevidas as retenções de fundo de reserva e cláusula penal sem comprovação de prejuízo. 4. É devida a restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista não comprovado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 80, 85 e 932; Lei no 11.795/2008, arts. 22, §2o, 27, 30 e 32; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); STJ, AgInt no AREsp 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; TJDFT, Acórdão 2049158, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 13.10.2025.